Tribunal: TJDFT
Processo: 0705424-34.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos representados, contra sentença que reconheceu a prática de atos infracionais análogos aos crimes de receptação e tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se os recursos devem ser recebidos também no efeito suspensivo; (ii) avaliar se há provas suficientes para a condenação dos representados pelos atos infracionais descritos; (iii) definir se é cabível a substituição da medida de semiliberdade pela advertência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo ao recurso de apelação em procedimento de ato infracional só é cabível em caso de risco de dano irreparável, o que não se verifica nos autos.
4. A autoria e materialidade do ato infracional análogo ao tráfico de drogas estão demonstradas por meio da confissão judicial do representado, corroborada por prova pericial e depoimento policial harmônico.
5. A autoria e materialidade do ato infracional análogo à receptação restaram comprovadas pela posse recente de bem furtado, inclusive com tentativa de fuga da abordagem policial e ausência de comprovação da aquisição do veículo de forma lícita.
6. Os elementos do processo indicam reincidência na prática de atos infracionais e vulnerabilidade social pelos representados, bem como o abandono escolar e uso contínuo de substâncias ilícitas por um dos representados.
7. As medidas socioeducativas anteriormente aplicadas, em meio aberto, mostraram-se ineficazes para a ressocialização dos adolescentes.
8. A medida de semiliberdade é adequada, proporcional e necessária diante do histórico dos representados e do contexto das infrações.

IV. DISPOSITIVO
9. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 100, parágrafo único, inc. VIII; 112, V; 189, IV; 198, VI (revogado); 215. Lei 11.343/2006, art. 33, caput. Código Penal, art. 180, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1782692, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 21.11.2023; TJDFT, Acórdão 1805672, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.01.2024; STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.10.2022.